Tribunal: TJMT
Processo: 1019383-84.2021.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019383-84.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), FERNANDO GONCALVES PEREIRA - CPF: 867.613.901-68 (RECORRIDO), JUDAS TADEU GRASSI MENDES JUNIOR - CPF: 006.732.599-86 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA ALVES - CPF: 118.261.127-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1019383-84.2021.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A

Recorrido(s):
Fernando Gonçalves Pereira e Ana Paula da Silva Alves

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16/08/2022

Ordem: 1

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
TRANSPORTE AÉREO
–
ALTERAÇÃO
DE
VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA

DO COVID-19 - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 2º DA RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominados interposto pela demandada ante sentença em ação indenizatória, que
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), haja vista a alteração unilateral de voo sem notificação prévia aos consumidores.

2.

A recorrente defende que os danos morais não ficaram devidamente comprovados, e que o
quantum
fixado em sentença se mostra excessivo, devendo ser reduzido em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3.

Extrai-se dos autos que os recorridos adquiram passagens aéreas para os trechos
Vitória/ES – Sinop/MT, com conexão em Guarulhos/SP com saída para o dia 29/09/2021 às 05h30 e chega às 10h25min
, todavia, narram que às 17 horas do dia 28/09/2021, tomaram ciência que o horário do voo fora alterado pela ré de forma unilateral, sem qualquer motivo ou aviso prévio no prazo fixado na Resolução 556/2020 da ANAC, fato este que fez com que chegassem ao destino final com aproximadamente 5 (cinco) horas de atraso.

4.

Sobre o tema, a Resolução n. 556, de 13 de maio de 2020, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, dispõe sobre a flexibilização em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução n. 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19.

5.

A referida Resolução n. 556, vigente à época dos fatos que deram causa a este processo, estabelece em seu art. 2º que “
as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.”

6.

Malgrado as razões expostas pela recorrente, esta não comprovou que notificou os recorridos a tempo e modos devidos, acerca da alteração do voo em questão, em desconformidade com o disposto no art. 2º da referida Resolução e art. 6º, III, do CDC, o que
configura falha na prestação de serviço
, ex

vi
do art. 14 do mesmo diploma legal, passível de indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa
.

7.

Desse modo, como a recorrente
não comprovou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito dos recorridos, conforme era de sua incumbência, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII do CDC e aplicada ao caso, a sentença recorrida não comporta reforma.

8.

Configurada a falha na prestação do serviço,
e, portanto, o dever de indenizar das rés
, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo singular
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022